Tribunal: TJDFT
Processo: 0736593-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736593-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PRISCILLA VIEIRA COUTINHO SABINO MONFORTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30747688) interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por PRISCILLA VIEIRA COUTINHO SABINO MONFORTE em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência. Eis o trecho do decisório combatido (ID 106819176 – autos de referência): Vistos Cuida-se de ação de conhecimento movida por PRISCILLA VIEIRA COUTINHO SABINO em face de BANCO DO BRASIL S/A. Aduz a parte autora que a foi vítima de fraude na qual os estelionatários se passaram por prepostos do réu, agiram como se fizessem parte dos canais legítimos de atendimento do Banco do Brasil, simulando que estariam agindo diligentemente para evitar uma suposta tentativa de fraude e/ou a que eventualmente estava em vias de ocorrer na conta bancária da autora e em seu cartão de crédito, para, com isso, realizarem um empréstimo no valor de R$ 105.737,65 e o pagamento de dois boletos de R$ 45.000,00, cada. Além disso, realizaram o pagamento de outros dois boletos no mesmo valor com débito em seu cartão de crédito, pagamentos estes que fugiram do seu perfil de consumo, visto que suas faturas mensais oscilavam entre 15 e 18 mil reais. Defende que o réu se recusou efetuar o estorno dos débitos realizados em sua conta corrente e até o ajuizamento desta ação não se manifestou quanto aos débitos lançados no cartão de crédito. Assim, pede tutela de urgência para que o réu: (i) abstenha efetuar a cobrança/débito das 72 parcelas do empréstimo (Contrato BB Cred. Automático nr. 976572491) no valor de R$ R$ 3.141,04 cada, cuja primeira parcela está agendada para 29/10/2021 (sexta-feira) e, ainda, de (ii) lançar e cobrar na fatura cartão de crédito OUROCARD VISA INFINITY nr. ****.****.****.2534 as duas compras no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) cada realizadas pelos falsários em 29/09/2021 cuja fatura vencerá em 10/11/2021,(iii) abstenha de negativar o nome da autora em qualquer órgão ou cadastro restritivo de crédito. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a requerente demonstrou as operações bancárias indicadas na inicial. Considerando que a boa-fé é presumida e a má-fé necessita ser provada, não soa minimamente razoável que um consumidor realize a contratação de um empréstimo junto ao banco, utilize o valor contratado em benefício próprio, e depois busque no Poder Judiciário a invalidação da primeira negociação. Não estou com isso afirmando que tal situação não possa ocorrer, mas sim que, diante das balizas legais e morais da sociedade, não é o que se espera (CC, art. 422). Com isso, eventual conduta desonesta por parte do consumidor deverá/poderá ser demonstrada pelo fornecedor no curso da instrução processual. Assim, tendo em vista a jurisprudência firmada sobre a matéria no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), estou convencido por ora da probabilidade do direito invocado. O perigo de demora divisa-se nas consequências gravosas que a manutenção das obrigações contraídas podem gerar diante da inadimplência. Deste modo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que o réu, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais): (i) abstenha efetuar a cobrança/débito das 72 parcelas do empréstimo (Contrato BB Cred. Automático nr. 976572491) no valor de R$ R$ 3.141,04 cada, cuja primeira parcela está agendada para 29/10/2021 (sexta-feira) e, ainda, de; (ii) lançar e cobrar na fatura cartão de crédito OUROCARD VISA INFINITY nr. ****.****.****.2534 as duas compras no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) cada realizadas pelos falsários em 29/09/2021 cuja fatura vencerá em 10/11/2021; (iii) abstenha de negativar o nome da autora em qualquer órgão ou cadastro restritivo de crédito. Por oportuno, fica a parte autora ciente de que independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível (CPC, art. 302). (...). (grifo nosso). ROBERT KIRCHHOFF BERGUERAND DE MELO Juiz de Direito Substituto Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que é incabível a multa fixada pelo Juízo. Aduz que o valor das astreintes e o seu prazo de incidência devem ser revisados para patamares razoáveis, de modo que não enseje enriquecimento sem causa da recorrida. Explica que a contratação do empréstimo ocorreu por meio do aplicativo para celular do Banco do Brasil em um telefone cadastrado pela própria autora (apelada) nos terminais de autoatendimento. Menciona tratar-se “de possível caso de engenharia social, onde a cliente foi induzida a liberar celular espúrio. A própria cliente captura a imagem do QR Code no TAA, encaminha ao fraudador, que faz a leitura com aparelho espúrio e responde ao cliente com código numérico da liberação, para confirmação no TAA”. Esclarece o recorrente que “as transações questionadas pelo autor foram feitas através de dispositivo móvel liberada em caixa eletrônico. Cumpre destacar que o Banco não realiza este tipo de atendimento, solicitando ao cliente que fotografe ou mostre o QR CODE de liberação do dispositivo no terminal. O próprio terminal informa ao cliente, no momento em que acessa a opção SEGURANÇA &gt; AUTORIZAÇÃO DISPOSITIVO MÓVEL, que não fotografe ou compartilhe o QR CODE com terceiros”. Defende ter ocorrido participação ativa da parte autora na cessão das informações que viabilizaram a concretização do ocorrido e que não foram identificadas fragilidades, falhas de segurança ou de processos de responsabilidade do Banco do Brasil. Com essas considerações, requer a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento da decisão e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da r. decisão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Inicialmente, oportuno ressaltar que a relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Ademais, a Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. De acordo com os autos, a requerente foi vítima de nova modalidade de fraude bancária, com terceiros passando-se por prepostos do réu (agravante), agindo “como se fizessem parte dos canais legítimos de atendimento do Banco do Brasil, simulando que estariam agindo diligentemente para evitar uma suposta tentativa de fraude e/ou a que eventualmente estava em vias de ocorrer na conta bancária da autora e em seu cartão de crédito”. De um juízo perfunctório, ínsito ao estágio inicial do trâmite processual em que se encontra o litígio sob análise, vislumbra-se a verossimilhança das alegações iniciais, uma vez que a narrativa autoral supostamente indica, de fato, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. Além disso, a pretensão do recorrente não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente sem o estabelecimento do contraditório e verificação das reais condições por meio da devida instrução probatória. Contudo, é inafastável o dever da instituição bancária ré de adoção de protocolos de segurança voltados ao controle, tanto quanto possível, da indevida utilização de dados bancários e contratação de serviços em nome de seus correntistas por malfeitores. Em relação à fixação da multa, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, as astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). Com efeito, as astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Ressalte-se que não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bastando o cumprimento da obrigação para que seja afastada a multa fixada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador